Tribunal: TJPA
Processo: 0809771-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809771-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: WILSON DA COSTA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, I E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
. Tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente como a que a manteve se mostram devidamente fundamentadas, estando bem delineados o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria,
demonstrados por meio das imagens do local do crime e depoimentos prestados em sede policial,

bem como o
periculum libertatis
, havendo
necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, notadamente em razão da gravidade concreta do delito e
modus operandi
, em que acusado, em razão de vingança por supostas dívidas relacionadas ao consumo de drogas, tentou ceifar a vida da vítima, efetuando contra esta diversos disparos de arma de fogo, tendo, seguidamente, se evadido do distrito da culpa, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
Presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Inteligência do artigo 321 do CPP. Aplicação da Súmula nº 08 deste EG. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
WILSON DA COSTA PANTOJA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA.

Alega o impetrante
, em síntese, que o Paciente foi indiciado em razão da suposta prática do crime previsto artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, ocorrido no dia 23/01/2024, em via pública, contra a vítima ELTON DENI CARVALHO DOS SANTOS.

Narram os autos que, na ocasião,

o Paciente, de forma consciente e voluntária, com manifesta intenção homicida (
animus necandi
), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, munido de uma arma de fogo tipo revólver, efetuou 5 (cinco) disparos contra a vítima, não levando-a a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade, haja vista que logrou ser socorrida a tempo e modo adequados e levada ao hospital, onde recebeu pronto atendimento.

Aduz que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude da ausência de fundamentação e justa causa à manutenção da prisão preventiva, pontuando a existência de requisitos favoráveis.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Consta pedido de sustentação oral.

Recebidos os autos (ID 20161336), indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 20274657, a autoridade coatora se manifestou, em síntese, nos seguintes termos:

“... Segundo narra a denúncia, no dia 23/01/2024, por volta das 20h30min, na Avenida Brasil, esquina com a rua Araguaia, às proximidades do Mercado municipal, bairro Rio Verde, neste município, o denunciado WILSON DA COSTA PANTOJA, vulgo "POP", de forma consciente e voluntária, com manifesta intenção homicida (animus necandi), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, munido de uma arma de fogo tipo revólver, efetuou 5 (cinco) disparos contra a vítima Elton Deni Carvalho dos Santos, não levando-a a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade, haja vista que a vítima logrou ser socorrida a tempo e modo adequados e levada ao hospital, onde recebeu pronto atendimento, conforme se verifica pelo Relatório de Local de crime ao ID. 109705628 - Pág. 6/8.

Apurou-se que, no dia, hora e local mencionados, a vítima estava com um grupo de pessoas, ocasião em que o denunciado se aproximou em uma motocicleta marca/modelo Honda Bis, cor vermelha, e efetuou seis disparos contra o ofendido, que foi atingido por cinco projéteis.

Ato contínuo, o acusado empreendeu fuga, enquanto a vítima logrou ser socorrida por uma viatura da SAMU que foi acionada e diligenciou até o local, onde prestou os primeiros socorros.

Conforme relato da testemunha Pamela Araújo de Sales (ID. 109705629 - Pág. 5/6), a vítima vinha sofrendo ameaças de morte, em razão de dívida de drogas, ao acusado, que é traficante.

Formalizou-se Auto de reconhecimento fotográfico, tendo a referida testemunha reconhecido o denunciado como autor dos disparos.

A Polícia Civil diligenciou até o HGP por várias oportunidades a fim de tentar reduzir a termo as declarações da vítima, bem como para ser encaminhada para ECD, todavia até o momento, encontra-se impossibilitada de verbalizar, estando traqueostomizado, conforme informado no Relatório Final (ID. 109705632 - Pág. 7/9).

Neste contexto, veja-se que o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, tendo em vista que se sucedeu em razão de vingança, decorrente do fato de a vítima possuir com o acusado dívidas relacionadas ao consumo de drogas, ficando evidente o motivo repugnante que qualifica o crime, dado o abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente.

Salienta-se, ademais que o crime fora cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente na SURPRESA, uma vez que a vítima foi atacada, de inopino, quando se encontrava, distraída e desarmada, sem ter tido a chance de praticar qualquer ato em defesa da sua vida (...).

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – O nacional responde a outros processos na comarca de Tucuruí.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – O nacional está preso desde o dia 21/05/2024.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – O processo está aguardando manifestação do MP sobre as preliminares suscitadas pela defesa...”

Nesta superior instância (ID 20321461), a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do Paciente em virtude da ausência de fundamentação e justa causa à manutenção da prisão preventiva, mormente pela existência de requisitos favoráveis.

No que pertine ao argumento de ausência de fundamentação para manutenção da custódia cautelar, entendo não proceder, uma vez que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente se encontra fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. Por imperioso, transcrevo trecho da referida decisão, datada de 04/06/2024:

“... De tudo o que consta nos autos, tenho que a melhor medida, no momento, seja a manutenção da prisão preventiva do réu.

O crime que se apura nos autos é o tipificado nos artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A prisão preventiva do réu está devidamente fundamentada (ID 115310660).

A imputação que pesa sobre o réu é de ter cometido crime doloso contra a vida punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autorizaria o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP.

Além disso, verifico nos autos a presença dos requisitos de prova da
EXISTÊNCIA DO CRIME
e
INDÍCIOS MÍNIMOS
quanto autoria
, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti
e que estão previstos na parte final do art. 312 do CPP.

Mostra-se presente também o
periculum in libertatis
para o efeito da custódia cautelar, o nacional já foi preso em outro município do Estado, demonstrando que estava buscando se furtar da aplicação da lei penal. Além disso, .

Assim, sua custódia preventiva se faz extremamente necessária para preservação da ordem pública e garantia da lei penal.

Além disso, a gravidade objetiva do ato criminoso apurado e o modo de agir, (a vítima foi atacada quando se encontrava, distraída e desarmada, sem ter tido a chance de praticar qualquer ato em defesa da sua vida) tendo o crime se sucedido em razão de vingança, decorrente do fato de a vítima possuir com o acusado dívidas relacionadas ao consumo de drogas justificam a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de que, quando estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que o réu alega possuir não são, por si só, suficientes para revogar a prisão preventiva, se ela se encontra justificada nos pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos da Súmula 08 deste E.TJPA.

Ante o exposto, considerando que permanecem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do réu,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
....”.

Vejamos ainda, trecho do decreto preventivo, mencionado pela autoridade coatora, extraído dos autos de nº 0802586-50.2024.8.14.0040, ID 115310660 – PJE 1º Grau, datado do dia 13/05/2024:

“...
2. DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

A autoridade Policial representou pela prisão preventiva de WILSON DA COSTA PANTOJA (ID. 109555466).

O Ministério Público se manifestou favorável à representação pela prisão preventiva.

Analisando os autos, verifico estarem presentes alguns dos motivos para a decretação da prisão do investigado
WILSON DA COSTA PANTOJA
.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar extrema devem estar
presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
.

Logo, só se justifica em situações específicas e concretamente demonstradas, a fim de garantir as ordens pública e econômica ou preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena.

No caso de que ora se trata, há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do denunciado.

Os indícios de materialidade e autoria estão demonstrados em id. 109555466, por meio das imagens do local do crime, bem como depoimentos prestados em sede policial.

A autoridade policial aponta que o crime foi motivado por uma dívida que a vítima tinha com o réu, derivada do comércio de substâncias entorpecentes. A autoridade policial ainda aponta que a prisão preventiva se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o réu atua como traficante de drogas e exercer forte poder intimidativo nas testemunhas, atrapalhando o bom andamento da investigação e da colheita de elementos informativos.

Além disso, no caso dos autos verifica-se que o denunciado evadiu-se do distrito da culpa, não sendo mais visto, demonstrando seu desprezo pela atuação do Estado-Juiz.

É firmado o entendimento de que a permanência do réu em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a prisão preventiva:

“a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema” (AgRg no HC n. 736.301/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022).

Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Dessa forma, o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
do nacional
WILSON DA COSTA PANTOJA
, vulgo "POP", brasileiro, natural de Bagre/PA, nascido em 06/03/1993, inscrito no CPF nº 030.133.992-95, filho de Ironita Nunes da Costa e Adenilson Pereira Pantoja, o que faço com fundamento no Artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal
...”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na reprovabilidade da conduta ante o modus operandi utilizado. A ação ocorreu com a finalidade de subsidiar acerto de contas entre o corréu e seu desafeto, que veio a ser atingido por sete disparos de arma de fogo, após ser monitorado pelos agentes, enquanto conversava com outra pessoa em uma esquina, vindo a ser alcançado pelos tiros do revólver do corréu, que estava na garupa da motocicleta guiada pelo recorrente, evadindo-se os agentes logo após os fatos. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de criança menor de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados.

4. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas dos autos.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 159.962/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.) (GRIFEI).

No presente caso, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a que a manteve estão devidamente fundamentadas, tendo a Douta Magistrada destacado que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria,
demonstrados por meio das imagens do local do crime e depoimentos prestados em sede policial
, bem como o
periculum libertatis
, havendo
necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, notadamente em razão da gravidade concreta do delito e
modus operandi
, em que acusado, em razão de vingança por supostas dívidas relacionadas ao consumo de drogas, tentou ceifar a vida da vítima, efetuando contra esta diversos disparos de arma de fogo, tendo, seguidamente, se evadido do distrito da culpa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa.
2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 192.966/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (GRIFEI).

Ademais, o fato de o paciente ter empreendido fuga do local após a prática do crime torna mais provável que este, com o decorrer do tempo, tente se esquivar da responsabilização penal.

Destarte, revela-se imprescindível a manutenção da custódia cautelar para o fim de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FORAGIDO POR UM MÊS APÓS OS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A UNIDADE PENITENCIÁRIA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA E ANULADA POSTERIORMENTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA. ATIVIDADES PRESENCIAIS SUSPENSAS. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado pelo agente, ante o modus operandi, em que o agravante alvejou a vítima com dois tiros, em razão de desavenças por conta de barulhos gerados por festas promovidas pela vítima, vizinha do acusado, sendo destacado que o agravante já havia ameaçado a vítima e seu irmão por diversas vezes, inclusive com uma arma, o que demonstra risco ao meio social e a adequação da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Some-se a isso o fato de garantir a aplicação da lei penal, haja vista que foi destacado que o agravante empreendeu fuga após a prática do delito, sendo preso somente um mês depois de decretada a prisão preventiva.
2. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 157.962/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.) (GRIFEI).

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pela Magistrada a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde a Magistrada ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do Paciente, não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/07/2024